Tribunal: TCU
Processo: 011.415/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6833/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.415/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Vasconcelos de Figueiredo (XXX.029.007-XX); Edson Francisco da Silveira (XXX.089.848-XX); Eduardo Souza Ramalho (XXX.566.508-XX); Gisele Bonato Parra (XXX.955.878-XX); Judite Lazzari (XXX.783.719-XX); Leandro Eduardo Leitao (XXX.868.359-XX); Marco Aurelio Cardoso Fedato (XXX.334.239-XX); Nilciane Cristina Mieko Rangel (XXX.460.418-XX); Pedro Dias Ferreira Junior (XXX.373.928-XX); Sandro Jose Ribeiro (XXX.457.748-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.